Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712042-70.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO MILORI COSENTINO AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SAUL PEREIRA JÚNIOR, GERSON MAZZUCATO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ EDUARDO MILORI COSENTINO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial por ele interposto. Afirma que a admissão do apelo deveria ser realizada considerando-se todos os fundamentos compreendidos nas razões da súplica. O agravo não merece sequer ser conhecido, porquanto falece interesse recursal ao agravante, uma vez que o recurso especial do insurgente foi admitido. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do Estatuto Processual só é cabível quando inadmitido o reclamo constitucional, o que não é o caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 27404769. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018